Tribunal: TJMT
Processo: 1004706-26.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004706-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), ISIS DE MORAES MENDES - CPF: 984.680.301-04 (AGRAVADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (PROCURADOR), FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 819.096.161-68 (ADVOGADO), RICARDO SAAD (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS/ BENEFICENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2º, CPC –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

“Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza.” (
AgRg no REsp n. 1.465.921/SP).

In casu, ainda que se trate de entidade filantrópica, não há comprovação da efetiva necessidade de litigar sob o amparo da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Hospital Beneficente Santa Helena em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por Isis de Morais Mendes,
indeferiu a gratuidade de justiça pretendida
.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que se trata de uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e assistência social, sendo reconhecido como entidade filantrópica pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e possuindo Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Alega que mais de 90% (noventa por cento) dos serviços prestados pelo hospital são voltados aos beneficiários do Sistema Único de Saúde – SUS, e que depende de repasses dos recursos estaduais e federais para manutenção de suas atividades.

Aduz que os documentos anexados, em especial o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e as informações registradas, não deixam dúvidas de que sua condição é de hipossuficiência, demonstrando impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tendo em vista que os poucos recursos disponíveis são todos voltados para o atendimento da comunidade. Alega que estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela recursal, pugnando pelo efeito suspensivo ao recurso.
Subsidiariamente, formula pelo pagamento das custas ao final do processo.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 161525685).

O magistrado apresentou informações (id. 161740299), mantendo a r. decisão.

A agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (certidão – id. 165538165).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Isis de Moraes Mendes
ajuizou ação de indenização por dano material e moral com pedido de tutela antecipada em face de Ricardo Saad e Sociedade Beneficente Santa Helena.

O d. Magistrado de origem, ao sanear o feito, determinou a realização de perícia médica e nomeou o perito. Na sequência, o agravante manifestou nos autos (id. 106373627), postulando a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, que foi analisado e indeferido pelo juízo de origem (id. 109551477).

Insurgem-se o agravante, sustentando, em síntese,
que se trata de uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e assistência social, sendo reconhecido como entidade filantrópica pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e possuindo Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Alega que mais de 90% (noventa por cento) dos serviços prestados pelo hospital são voltados aos beneficiários do Sistema Único de Saúde – SUS, e que depende de repasses dos recursos estaduais e federais para manutenção de suas atividades.

Aduz que os documentos anexados, em especial o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e as informações registradas, não deixam dúvidas de que sua condição é de hipossuficiência, demonstrando impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tendo em vista que os poucos recursos disponíveis são todos voltados para o atendimento da comunidade.
Ao final, requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja concedida a gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”
(destaquei).

In casu
, observa-se que embora se trate de uma entidade sem fins lucrativos, tal fato não é suficiente para concessão automática da gratuidade de justiça, uma vez que não foi colacionado aos autos quaisquer provas da real situação financeira do recorrente que pudesse impedir de arcar com as custas e despesas processuais.

Observa-se, com a devida vênia, que não foram juntados declaração de imposto de renda, balancete contábil, extratos de movimentação bancária ou outros documentos comprobatórios pelo agravante, limitando-se a afirmar ser entidade sem fins lucrativos, na condição de entidade filantrópica.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a entidade não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso.

A propósito, trago orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...)

3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.

Precedentes. (...).”
(AgRg no AREsp 642.623/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.10.2015 - destaquei).

“
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES

1. As instâncias ordinárias reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua hiposuficiência econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas processuais.

2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza.

3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão consumativa.

4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ.

5. Agravo regimental não provido.
” (AgRg no REsp n. 1.465.921/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 02.10.2014 - destaquei)

Nesse sentido, as decisões dos Tribunais Pátrios seguem o mesmo trilhar, veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HOSPITAL FILANTRÓPICO/BENEFICENTE. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente, mesmo nos casos de entidades filantrópicas ou beneficentes. Precedentes do STJ
.

2. Agravo de Instrumento desprovido monocraticamente.”
(TJMT, Decisão monoscrática - RAI n.º 1020794-47.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.10.2020 – destaquei).

“AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA DESDE QUE COMPROVADA A ALEGADA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, O QUE NÃO OCORREU - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

O simples fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos, não prescreve o automático deferimento do pedido de assistência judiciária. Necessária se faz a comprovação da alegada carência
.”
(RAI n.º 1004744-77.2019.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.07.2019 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONGREGAÇÃO DA IRMÃS SERVAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM MARIA - HOSPITAL SANTA BÁRBARA.

1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).

2. A qualidade de entidade filantrópica, ou associação beneficente de assistência social sem fins lucrativos, por si só, não autoriza à concessão da gratuidade de Justiça, que pressupõe demonstração efetiva de impossibilidade de responder pelos encargos processuais.

3. Caso em que a postulante apresentou subsídios a evidenciar a necessidade do benefício: demonstrativo contábil do primeiro semestre do ano de 2022 dando conta de ter apresentado déficit financeiro. Deferimento da gratuidade de Justiça. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
” (TJRS, RAI n.º 51109740920238217000, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, J. 28.04.2023 - destaquei).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023